Tribunal: STF
Processo: ADI 3093
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    ATO NORMATIVO ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, EDUCATIVO E PROFISSIONALIZANTE SOB A FORMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO. FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE EMPREGADOR E ADOLESCENTE SEM A PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSENTE EXIGÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO. REQUISITOS DO ESTÁGIO ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL N. 11.788/2008. ESTÁGIO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. VÍCIO FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.



    1. Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, de modo que a norma impugnada é cotejada com todo o ordenamento constitucional.



    2. O estágio tem caráter educativo relacionado ao projeto pedagógico do próprio curso que o educando frequenta, tanto que a instituição de ensino tem a responsabilidade de participar da formação do vínculo. Precedentes.



    3. Nos termos da Lei n. 11.788/2008, são condições para a configuração da relação de estágio a celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, bem como a compatibilidade entre as atividades efetivamente desenvolvidas e aquelas previstas no termo de compromisso. O descumprimento de qualquer um dos requisitos faz caracterizar-se vínculo empregatício para todos os efeitos da legislação trabalhista e previdenciária. 



    4. A Lei n. 1.888/1991 do Estado do Rio de Janeiro, ao criar o “estágio supervisionado, educativo e profissionalizante” sob a forma de bolsa de iniciação ao trabalho, previu a constituição da relação jurídica diretamente entre a empresa ou entidade de direito público e o menor de 14 a 18 anos incompletos, deixando de prever a participação da instituição de ensino.



    5. Surge configurada a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I).



    6. Razões de segurança jurídica, confiança legítima e excepcional interesse social (Lei n. 9.868/1999, art. 27) impõem a modulação dos efeitos da decisão, para preservar a vontade do legislador e as relações estabelecidas de boa-fé entre instituições e educandos. Prazo de 24 meses para o legislador estadual reapreciar a disciplina do estágio supervisionado, educativo e profissionalizante à luz da disciplina estabelecida na Lei federal n. 11.788/2008.



    7. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, da Lei n. 1.888, de 10 de novembro de 1991, do Estado do Rio de Janeiro.